Tribunal: TJMT
Processo: 1008814-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008814-06.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PAULO ROBERTO BRESCOVICI
AGRAVADO: CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por PAULO ROBERTO BRESCOVICI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Cominatória consistente em Provimento de Obrigação de Fazer no 1016250-87.2020.811.0041, ajuizada em face do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON ELDORADO, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, com que pretendia obrigar o condomínio residencial agravado, a adotar medidas restritivas para o uso das churrasqueiras das unidades autônomas com final 01.
Para tanto, o agravante sustenta a necessidade de reforma liminar da decisão recorrida, sob o argumento de que há nos autos prova contundente dos sucessivos defeitos apresentados pelo sistema de sucção de fumaça das churrasqueiras desses apartamentos.
Salienta que, em janeiro de presente ano foi realizada a substituição do aparelho de sucção de fumaça, sendo o novo equipamento tecnicamente inadequado, pois além de não resolver a eliminação das fumaças tóxicas, também passou a produzir ruídos acima do tolerável, tendo como complicador o fato de o equipamento ter sido instalado próximo da unidade no 1901, onde o agravante reside.
Assevera que tal situação poderá causar graves prejuízos à sua saúde, seja pela fumaça e/ou ruídos, seja pelo fato de estar acometido de Leucemia Mielóide, com sintomas ativos da doença e em tratamento.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, em que o agravante pretende a obtenção de tutela de urgência comum, deve ser observado o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem, ao menos em cognição sumária, ressai dos autos, não só a aparência do bom direito, mas também, o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.
Sob o ponto de vista da probabilidade do direito, verifica-se a existência de prova contundente acerca do funcionamento inadequado do exaustor de fumaça das churrasqueiras de parte dos apartamentos do Edifício residencial agravado, o qual emite barulho excessivo e próximo da unidade autônoma do agravante.
O próprio condomínio residencial agravado, por meio da resposta à notificação datada de 20 de janeiro de 2020, reconheceu que o novo aparelho de sucção de fumaça se mostrou inadequado, tanto que estabeleceu algumas providências a fim de mitigar os impactos do ruído excessivo sentido nas dependências da unidade residencial do agravante.
Apesar das possíveis providências empreendidas pelo condomínio agravado, nota-se, da atenta visualização do material audiovisual produzido pelo agravante (id no 31133428 em diante), que os barulhos produzidos pelo aparelho de sucção de fumaça permanecem ativos, seja no período diurno, seja no período noturno.
A situação em exame, por consequência lógica, também revela o perigo de dano a que o requerente está exposto, isso porque, além de sofrer os efeitos deletérios do alto ruído e fumaça expelida no interior do seu imóvel, há informações nos autos que dão conta do atual quadro de saúde do agravante, o qual está acometido de Leucemia Mielóide Crônica, fazendo uso de medicação e tratamento quimioterápico.
Assim, atendidos liminarmente os requisitos da tutela judicial requestada, convém proibir a utilização das churrasqueiras das unidades com final 01 até que, por laudo pericial, fique demonstrada a correção da instalação do equipamento em questão, de acordo com as normas técnicas.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para proibir a utilização das churrasqueiras das unidades com final 01 até que, por laudo pericial, fique demonstrada a correção da instalação do equipamente em questão, de acordo com as normas técnicas.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de abril de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora